Tribunal: STF
Processo: RE 1342496
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 79):
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. PROFESSSOR TITULAR E ADJUNTO. ARTIGO 192, INCISO I, DA LEI Nº 8.112/1990. PROFESSOR ASSOCIADO. LEI Nº 11.344/2006. VENCIMENTO BÁSICO. SÚMULA 359 DO STF. 
    1. Nos termos da Súmula 359 do STF, 'Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.'
    2. A vantagem prevista no inciso I, do artigo 192, da Lei nº 8.112/1990, deve ser calculada levando-se em conta a remuneração do servidor.
    3. Mostra-se ilegal a redução do valor correspondente à vantagem prevista no artigo 192, inciso I, da Lei nº 8.112/1990, em decorrência de legislação posterior, que alterou a classificação dos cargos e padrões remuneratórios da UFCSPA, pois a referida vantagem já havia sido incorporada aos proventos do autor em conformidade com a lei vigente no momento de sua aposentadoria”.
    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Vol. 85 e Vol. 87), o Tribunal de origem negou provimento aos declaratórios da parte autora e deu parcial provimento ao da UFCSPA, apenas para fins de prequestionamento (Vol. 93).
    No RE interposto por SÉRGIO JOB JOBIM (Vol. 103), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação ao artigo 100, § 12, da CF/1988, na medida em que o acórdão recorrido deixou de aplicar a tese firmada nas ADI’s 4357 e 4425, que afastou a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária.
    Na sequência, o recurso do autor foi sobrestado na origem, para se aguardar o julgamento do Tema 810 da repercussão geral (Vol. 130).
    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pela UFCSPA (Vol. 106), com amparo o artigo 102, III, “a”, da Carta Magna, alega-se violação aos artigos 5º, XXXV, LIV e LV; 37, XIV e XV; e 93, IX, da CF/1988, bem como à Súmula 359 do STF. 
    Assevera que, a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas.
    Defende a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, ao argumento de que, “sobrevindo alteração legislativa esta incide imediatamente para regular a remuneração do cargo ou dos proventos a ele relacionados”, ressaltando que “a única ressalva refere-se à irredutibilidade de vencimentos, o que não ocorreu no caso em tela” (Vol. 106, fl. 9). 
    Aduz que tendo em vista a alteração na estrutura da tabela dos docentes de Magistério de 3º Grau, com a inclusão da Classe de Professor Associado, a gratificação prevista no artigo art. 192 da Lei 8.112/1990 sofreu alteração, “eis que foi criada nova classe – de Professor Associado - entre Titular e Adjunto, gerando por consequência, novos percentuais de cálculos” (Vol. 106, fl. 16).
    Destaca que não há como prosperar a pretensão autoral para que “tal vantagem, preconizada no inciso II, do art. 192, permaneça sendo calculada tendo como base a remuneração de Adjunto e Titular, ignorando a criação da classe intermediária de Professor Associado, o que não pode ser tolerado, sob pena de completo esmaecimento da novel disciplina legal” (Vol. 106, fl. 16).
    Observa que como o artigo 192 e incisos da Lei 8.112/1990 foi expressamente revogado pela Lei 9.527/1997, não há como “ressuscitar” um artigo revogado, pois “não existe em nosso ordenamento jurídico o fenômeno da repristinação” (Vol. 106, fl. 20).
    Admitido o recurso da UFCSPA, os autos foram remetidos a esta CORTE (Vol. 134).
    É o relatório. Decido. 
    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
    No tocante à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Quanto ao mais, eis os fundamentos do acórdão recorrido (Vol. 78, fls. 1-3):
    “Trata-se de apelações e remessa oficial em ação ordinária proposta por SÉRGIO JOB JOBIM contra a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE - UFCSPA, objetivando provimento jurisdicional declare o direito ao pagamento da vantagem prevista no artigo 192 da Lei nº 8.112/1990 calculada com base na diferença de remuneração entre as classes de Professor Adjunto e de Professor Titular, inclusive com o pagamento das diferenças decorrentes da mudança de critérios de cálculo da referida vantagem. 
    [...]
    Verifica-se que a aposentadoria do autor, em março de 2003, deu-se sob a égide da seguinte estrutura: Professor Titular, Professor Adjunto, Professor Assistente e Professor Auxiliar. Portanto, nos termos do disposto na Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: 'Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.', não há que se aplicar o disposto na Lei nº 11.344/2006, legislação posterior, que reestruturou a carreira do Magistério Superior e incluiu entre a classe de Professor Titular e a de Professor Adjunto a de Professor Associado, influindo diretamente no benefício daqueles que se aposentaram como Titular e Adjunto. 
    A vantagem prevista no artigo 192, inciso I, da Lei nº 8.112/1990 (revogado pela nº Lei 9.527/1997), calculada entre a diferença de remuneração entre as classes de Titular e Adjunto, com a criação, pela Lei nº 11.344/2006, da classe de Professor Associado, passou a considerar a diferença entre as classes de Titular e de Associado, o que determinou decréscimo remuneratório em afronta ao direito adquirido, bem como ao entendimento consolidado na Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal.
    […]
    Prosseguindo no julgamento, em relação à base de cálculo da vantagem prevista no inciso I do artigo 192 da Lei nº 8.112/1990, merece guarida a apelação da parte autora, visto que a base de cálculo a ser considerada deve ser a remuneração, como, expressamente, determina o referido inciso”.
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Leis 8.112/1990 e 11.344/2006), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes: RE 1.278.893, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 19/8/2020; RE 1.289.568, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 1º/7/2021; e RE 1.087.934, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 8/11/2017.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO da UFCSPA.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente